Tribunal: TJDFT
Processo: 0005048-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005048-56.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais FELIPE LOPES DE CARVALHO, FRANCISCA TANIA MACHADO MARTINS, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GILDENER FERREIRA DA CRUZ, GILDEVAN MOREIRA DE CARVALHO. IANE RUAS ALMEIDA, do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, credor dos honorários de execução e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, credor dos honorários contratuais. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 18724680, o exequente pugnou pela expedição do precatório, tendo o DF se manifestado favorável (Id 19272118). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de FELIPE LOPES DE CARVALHO, FRANCISCA TANIA MACHADO MARTINS, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GILDENER FERREIRA DA CRUZ, GILDEVAN MOREIRA DE CARVALHO. IANE RUAS ALMEIDA, do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, credor dos honorários de execução e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, credor dos honorários contratuais. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador